Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 APELANTE: LIGA DESPORTIVA DO PARANOA, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LIGA DESPORTIVA DO PARANOA, WAGNER PINTO DA ROCHA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DESPACHO Retire-se de pauta e retorne-me conclusos para apreciação da petição id 55078293. Intimem-se. Brasília/DF, 23/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator